Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702168-25.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: SHEILA MORGANA GARCIA MORAIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela agravada para determinar o arresto de R$ 2.250,00 na conta de titularidade do agravante por meio do Sisbajud. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que as partes celebraram acordo nos autos originários, sendo que a agravada comunica a quitação e requer a liberação dos valores bloqueados em favor da agravante. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da superveniente perda do objeto. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator